Tribunal: TJES
Processo: 5010552-38.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010552-38.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA BORGES SIMONACI e outros
RECORRIDO: SALEMO MANSUR DOS SANTOS JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010552-38.2022.8.08.0011
RECORRENTE:
ANA MARIA BORGES SIMONACI
RECORRIDO:
SALEMO MANSUR DOS SANTOS JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DE CITAÇÃO. RECEBIMENTO DE CARTA CITATÓRIA POR TERCEIRO IDENTIFICADO. ENUNCIADO 05 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO VÍCIO. INSURGÊNCIA TARDIA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO E ATOS EXECUTÓRIOS. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, afastando a alegação de nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento e determinando o prosseguimento dos atos executórios, com a adjudicação do veículo VW/GOL MI, placa AIE9937, ao exequente, condicionando-se à atualização do débito e à lavratura do respectivo auto de adjudicação.

2. Sustenta o recorrido que o meio processual adequado para impugnar decisão que rejeita exceção de pré-executividade seria o agravo de instrumento, e não o recurso inominado.

3. Entretanto, considerando-se que o feito tramita no âmbito do Juizado Especial Cível, onde não há previsão de agravo de instrumento como regra geral, e tratando-se de decisão que, na prática, encerra a discussão incidental acerca da nulidade arguida e permite o prosseguimento da execução com adjudicação de bem, admite-se o conhecimento do recurso inominado como meio adequado à devolução da matéria à Turma Recursal.

4. A controvérsia recursal limita-se à análise da alegada nulidade absoluta da citação realizada na fase de conhecimento, sob o argumento de que a correspondência foi encaminhada a endereço diverso do domicílio da recorrente e recebida por terceira pessoa estranha à lide.

5. A citação constitui ato essencial à validade do processo, pois viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. Eventual vício em sua realização pode, em tese, acarretar nulidade dos atos subsequentes. Contudo, a exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e inequívoca do vício alegado, não se admitindo dilação probatória.

6. No caso concreto, a citação foi realizada por via postal, com aviso de recebimento devidamente assinado por pessoa identificada. O Enunciado 05 do FONAJE dispõe expressamente que “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”.

7. A recorrente afirma que não residia no endereço indicado na inicial. Todavia, os comprovantes de residência apresentados são posteriores à data da citação, não sendo suficientes, por si sós, para demonstrar que, à época do ato citatório, inexistia qualquer vínculo com o endereço indicado.

8. Não houve comprovação cabal de que o local era totalmente estranho à sua esfera de relações, tampouco demonstração de que o exequente tenha agido com dolo ou má-fé ao indicar o endereço constante na petição inicial.

9. Ademais, verifica-se que a insurgência somente foi apresentada após o trânsito em julgado da sentença e após a efetivação de atos constritivos sobre o veículo, inclusive com sua apreensão e remoção. A nulidade, embora de ordem pública, não pode ser utilizada como instrumento estratégico de reversão tardia da execução quando não demonstrado vício inequívoco no ato citatório.

10. A presunção de validade da citação regularmente formalizada, aliada à ausência de prova robusta do alegado vício, impõe a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

11. Rejeitada a nulidade da citação, mantém-se a regularidade dos atos executórios subsequentes.

12. A adjudicação do veículo foi deferida diante da manifestação expressa do exequente, que aceitou o encargo de depositário fiel e apresentou o valor de mercado do bem, nos termos do artigo 876 do Código de Processo Civil.

13. A decisão recorrida determinou a atualização do débito, com exclusão do valor do bem adjudicado, bem como a lavratura do auto de adjudicação e expedição de mandado de remoção e entrega, providências que se mostram compatíveis com a legislação processual aplicável e com a sistemática do cumprimento de sentença.

14. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

15.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)